Tribunal: TJDFT
Processo: 0720789-03.2020.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0720789-03.2020.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., VALDENIR LEITE DA SILVA RECORRIDO: VALDENIR LEITE DA SILVA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DESPACHO Chamo o processo à ordem. Inviável à redistribuição da reclamação formulada nos próprios autos do acórdão impugnado. Promova o reclamante à distribuição do recurso ao órgão competente. Após, aguarde-se por 30 dias o juízo de admissibilidade do recurso. Brasília/DF, 24 de junho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito